Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720010-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VICTORIA COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI - EPP, JOSE ANTONIO CONCEICAO NEGREIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0739670-68.2019.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de José Antônio Conceição Negreiros e outros, indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão para que bloqueiem cartões de crédito e débito em nome dos executados, nos seguintes termos (ID 126574492 do processo originário): “Solicita o exequente expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para que bloqueiem cartões de crédito em nome dos executados. Indefiro o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, pois, ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados direitos fundamentais dos executados, notadamente o direito de ir e vir e de gerir o próprio orçamento com o auxílio dos meios disponibilizados pelas instituições financeiras. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar o pedido. Fica o exequente intimado a indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.”. Em suas razões recursais (ID 36460200), o agravante afirma que o juízo a quo indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e débito dos executados. Argumenta que já foram adotadas todas as medidas típicas visando encontrar bens dos devedores para a satisfação da dívida, contudo sem êxito. Alega que o art. 139, IV, do CPC permite que sejam adotadas medidas atípicas visando a quitação do débito. Discorre sobre o direito que entende aplicar ao caso. Por fim, requer que seja deferido o efeito suspensivo ativo para determinar o bloqueio dos cartões de crédito e débito dos agravados, até que haja a efetiva satisfação da dívida. No mérito, seja provido o recurso para determinar o bloqueio dos cartões dos executados, até o pagamento do débito. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 139, IV, do CPC prevê que o magistrado pode adotar medidas atípicas para coagir o devedor a efetuar o pagamento do débito. Trata-se de uma cláusula geral que permite que sejam adotadas medidas que tenham o condão de coagir o devedor a pagar o débito. Contudo, trata-se de medida excepcional e que se somente deve ser deferida quando se mostra necessária e eficaz para a coerção do devedor a pagar o débito. Além disso, deve haver proporcionalidade e razoabilidade na adoção das medidas atípicas, não se podendo adotar medidas que violem os princípios acima mencionados, além de afrontar o princípio da dignidade humana. No caso em cometo, pretende o agravante que todos os cartões dos executados, débito e crédito, sejam bloqueados. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico que a medida postula é desarrazoada e desproporcional, além de poder acarretar aos devedores privação de recursos para manterem a própria subsistência, o que acarretaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Também não restou demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, já que a questão discutida pode aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pela impossibilidade da medida postulada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que o bloqueio de cartões de crédito do devedor não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364605, 07172856120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. II - O bloqueio de cartão de crédito não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora